Tribunal: TJPA
Processo: 0818655-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818655-83.2024.8.14.0000

RECORRENTE: FRIGOL S.A.

RECORRIDO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA EM DINHEIRO VIA SISBAJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 1.203/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO DE INSTITUTOS. NÃO RETRATAÇÃO.

1.
O Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.037.787/RJ, Primeira Seção, rel. Min. Afrânio Vilela) versa exclusivamente sobre a possibilidade de o seguro garantia ou a fiança bancária suspenderem a exigibilidade de crédito
não tributário
da Fazenda Pública cobrado em execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, não alcançando o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais movido por credor particular.

2.
A natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC/2015; Súmula Vinculante n. 47/STF), a preferência legal do dinheiro na ordem de penhora (art. 835, caput, I e § 1º, do CPC/2015) e a ausência de prova de prejuízo grave e concreto ao executado obstam a substituição da penhora em dinheiro já efetivada por seguro garantia judicial, que não constitui direito absoluto do devedor (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, STJ).

3.
A extensão analógica do Tema 1.203/STJ ao cumprimento de sentença cível particular importaria em transposição inadmissível de precedente vinculante, cujo âmbito de incidência é inconfundível com o dos autos quanto à natureza do crédito, à questão jurídica controvertida e ao marco normativo aplicável.

4.
Juízo de retratação exercido nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Não retratação. Manutenção integral do acórdão. Devolução dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela executada, nos termos do art. 1.030, V, "c", do CPC/2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, pela ausência de dissonância entre o acórdão proferido por esta Turma e a tese firmada no Tema 1.203/STJ,
NÃO SE RETRATAR
, mantendo integralmente o acórdão que conheceu e proveu o Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto por FRIGOL S.A. (Id. Num. 32279274) contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, relatado pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que conheceu e proveu o Agravo de Instrumento interposto por JOEL CARVALHO LOBATO, obstando a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença.

A recorrente alegou violação aos arts. 805 e 835, §2º, do CPC, sustentando que o bloqueio de seu capital de giro no valor de R$ 1.110.068,03 impacta negativamente suas operações diárias, e que o seguro garantia judicial, legalmente equiparado ao dinheiro, deveria ser admitido como substituto da penhora.

O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao realizar o exame de admissibilidade do recurso especial, determinou a devolução dos autos a este órgão julgador para que, se assim o entender, proceda ao juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido poderia estar em aparente dissonância com a Tese 1203 do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recursos repetitivos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO

(art. 1.030, II, do CPC/2015)

Submetido ao juízo de retratação por determinação do Exmo. Sr. Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto, que identificou aparente dissonância entre o acórdão desta Relatoria e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.203 (REsp nº 2.037.787/RJ), manifesto-me pela
não retratação
, pelas razões que passo a expor.

I. A decisão da Vice-Presidência e a tese invocada

A decisão que ordena o exame de retratação indica que o acórdão desta Turma, ao recusar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial no contexto de cumprimento definitivo de sentença de honorários advocatícios, apresentaria fundamentos aparentemente em dissonância com a seguinte tese firmada no Tema 1.203/STJ:

“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

Com todo o respeito, a aparência de dissonância não resiste ao cotejo criterioso dos institutos. Não há, na hipótese, identidade temática entre o caso concreto e o âmbito de incidência do Tema 1.203/STJ, razão pela qual o juízo de retratação não se impõe.

II. O Tema 1.203/STJ e sua precisa delimitação

O REsp nº 2.037.787/RJ foi afetado ao rito dos recursos repetitivos com a seguinte controvérsia delimitada:
“Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário.”

O acórdão, relatado pelo Ministro Afrânio Vilela e julgado pela Primeira Seção em 11 de junho de 2025, trata exclusivamente de
crédito não tributário cobrado pela Fazenda Pública em execução fiscal
, submetido ao regime da Lei nº 6.830/1980. O caso paradigma versava sobre multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, inscrita em dívida ativa e objeto de ação anulatória, em que a devedora oferecera seguro garantia e pleiteara a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto discutia judicialmente sua legitimidade.

A questão ali resolvida foi se o art. 9º, II, e §3º, da Lei nº 6.830/1980, combinado com o art. 835, §2º, do CPC/2015, permite que o seguro garantia ou a fiança bancária suspendam a exigibilidade do crédito fazendário não tributário, impedindo, por exemplo, a inscrição em cadastros de inadimplentes ou o próprio ajuizamento da execução fiscal. Até então, prevalecia, por analogia ao art. 151 do CTN, o entendimento de que apenas o depósito em dinheiro produziria esse efeito.

A tese firmada autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária em valor atualizado acrescido de 30%, vedando a rejeição pelo credor fazendário salvo nas hipóteses de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

III. O caso concreto e sua manifesta distinção

O processo ora examinado não guarda identidade com o paradigma do Tema 1.203/STJ em nenhum de seus elementos essenciais.

Quanto à natureza do crédito.
Cuida-se aqui de cumprimento definitivo de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de caráter alimentar nos termos do art. 85, §14, do CPC/2015 e da Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de crédito não tributário da Fazenda Pública cobrado em execução fiscal. O credor é particular; o procedimento é o cumprimento de sentença regido pelos arts. 523 e seguintes do CPC/2015; e a relação jurídica de base é estritamente de direito privado.

Quanto à questão jurídica controvertida.
O Tema 1.203 resolve se o seguro garantia pode
suspender a exigibilidade
de crédito não tributário antes ou durante a execução fiscal — vale dizer, se pode impedir que o credor sequer exija o débito. No caso dos autos, a questão é completamente diversa: já efetivada a penhora em dinheiro mediante bloqueio SISBAJUD, discute-se se a executada detém direito à
substituição
daquela constrição consolidada por seguro garantia. São planos distintos: uma coisa é oferecer garantia alternativa para suspender a exigibilidade de um crédito ainda não executado; outra, radicalmente diferente, é pretender descongelar numerário já penhorado substituindo-o por instrumento de conversão futura e eventualmente incerta.

Quanto ao marco normativo aplicável.
O Tema 1.203 opera na intersecção entre o art. 9º, II e §3º, da LEF e o art. 835, §2º, do CPC/2015, em execuções fiscais. O acórdão desta Turma movimenta-se exclusivamente no regime do art. 835, caput, I e §1º, do CPC/2015, que estabelece a preferência da penhora em dinheiro no cumprimento de sentença cível, e do art. 805 do mesmo Código, que trata da menor onerosidade como princípio relativo e subordinado à efetividade da execução.

IV. A orientação jurisprudencial corretamente aplicada pelo acórdão

O acórdão desta Turma não negou a validade do seguro garantia como instrumento de garantia do juízo. Reconheceu, com apoio em jurisprudência consolidada do próprio STJ, que a substituição de penhora em dinheiro já efetivada por seguro garantia
não é direito absoluto do executado
e somente se admite em circunstâncias excepcionais, para evitar dano grave e comprovado ao devedor.

Esse entendimento está assentado no AgInt no AREsp nº 1.281.694/SC (Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019), explicitamente invocado no voto, e permanece hígido porque o Tema 1.203 não o tocou. O referido precedente afirma que
“a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual, não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015”
, sendo admitida apenas em hipóteses excepcionais para evitar dano grave ao devedor.

A FRIGOL S.A. é empresa frigorífica de grande porte, com lucro líquido declarado publicamente na casa de R$ 54,5 milhões anuais e receita trimestral superior a R$ 900 milhões. O valor penhorado de R$ 1.110.068,03 é absolutamente irrisório diante de tal capacidade econômica. Nenhuma prova de prejuízo grave ou de comprometimento das atividades empresariais foi produzida além de alegação genérica de impacto no capital de giro. Ausente a excepcionalidade, correta foi a recusa à substituição.

O reforço da natureza alimentar do crédito é fator adicional e relevante. Honorários advocatícios sucumbenciais são verba alimentar do profissional advogado. O credor aguardava a satisfação do crédito desde o inadimplemento da executada ao chamado de pagamento voluntário, e a penhora somente se concretizou após mais de um ano de inércia da devedora. Deferir a substituição do numerário bloqueado por seguro garantia equivaleria a postergar injustificadamente o recebimento de verba essencial à subsistência do credor, em afronta à efetividade da tutela jurisdicional que o processo executivo deve assegurar.

V. Conclusão

A tese do Tema 1.203/STJ não incide sobre a situação dos autos. Ela foi construída para resolver hipótese fática e normativa inconfundível com a presente: a possibilidade de crédito não tributário da Fazenda Pública ter sua exigibilidade suspensa pelo oferecimento de seguro garantia em execução fiscal, em contexto de ação anulatória. Transplantá-la para o cumprimento de sentença de verba alimentar particular, após penhora de numerário já consolidada, importaria em extensão analógica inadmissível que distorceria o sentido e o alcance do precedente vinculante.

O acórdão prolatado por esta Turma está em plena consonância com a jurisprudência do STJ aplicável à espécie — especialmente aquela que trata da substituição de penhora em dinheiro já efetivada — e encontra lastro no texto expresso do art. 835, caput, I e §1º, do CPC/2015.

Diante do exposto,
não me retrato
, mantendo integralmente o acórdão proferido nos presentes autos, devendo os autos retornar à Vice-Presidência para prosseguimento do exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto por FRIGOL S.A., nos termos do art. 1.030, V, “c”, do CPC/2015.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026